Tribunal: TJES
Processo: 5005777-76.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005777-76.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MARCIO FERNANDES JUNIOR
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5005777-76.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MARCIO FERNANDES JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE.
FUGA.
REEDUCANDO QUE NÃO RETORNOU A UNIDADE PRISIONAL APÓS A SAÍDA TEMPORÁRIA. A
RT
IGO
50,
I
I, DA LEP.
FALTA GRAVE CONFIGURADA.
AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Respeitadas as disposições normativas e jurisprudenciais, com a abertura e conclusão do procedimento administrativo disciplinar atestando a prática de falta grave pelo agravante (art. 50, II, da LEP), inexistem motivos ou argumentos para invalidar a decisão impugnada que somente declarou o resultado do procedimento e imputou as sanções acessórias correspondentes.
2
.
Consoante pacífico e reiterado entendimento pretoriano, a prática de falta grave no curso da execução penal, como o descumprimento de medidas impostas no regime semiaberto com permissão de saídas temporárias,
in casu
, deixar de retornar ao estabelecimento prisional após o gozo do benefício, autoriza a regressão de regime, a alteração da data-base para a obtenção de futuros benefícios e a perda dos dias remidos, face à ausência de justificativa plausível do reeducando para o cometimento do ato e sua comprovação através da instauração e do regular processamento de procedimento administrativo disciplinar.
3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5005777-76.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MARCIO FERNANDES JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
MARCIO FERNANDES JUNIOR,

contra decisão proferida pelo Juízo de Execuções Penais de Vila Velha, que reconheceu a prática de falta grave previamente apurada em procedimento administrativo disciplinar, regrediu o regime prisional do agravante, fixou novo marco interruptivo para a concessão de benefícios executórios e decretou a perda de 1/6 dos dias remidos.

Na forma das razões recursais, a defesa requer a modificação da decisão guerreada, alegando desproporcionalidade na regressão do regime prisional.

Os documentos juntados aos autos demonstram que houve a correta apuração da falta grave por parte do agravante. Ademais, de acordo com a cópia da decisão atacada, é possível perceber a regularidade do procedimento, com a instauração de PAD e a oitiva da defesa, tendo sido oportunizada ao reeducando e a Defesa Técnica, a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa em relação à prática do novo crime.

Assim, uma vez que não foi apresentada pelo recorrente qualquer justificativa capaz de excluir sua culpa relativamente à falta grave, a magistrada de piso corretamente reconheceu a sua ocorrência, não havendo que se falar em ilegalidade da decisão que regrediu o regime prisional do reeducando e a retificação do resumo de cumprimento de sua pena, visto que, foi reconhecida a falta grave, cuja a defesa, como já mencionado, lhe foi oportunizada em audiência de justificação, onde foi proferida decisão legalmente fundamentada.

Diante do exposto, tendo sido respeitadas as disposições normativas e jurisprudenciais, com a abertura e conclusão do procedimento administrativo disciplinar atestando a prática de falta grave pelo agravante (art. 118, da LEP), inexistem motivos ou argumentos para invalidar a decisão impugnada que somente declarou o resultado do procedimento e imputou as sanções acessórias correspondentes.

A configuração de falta grave, por sua vez, impõe a regressão de regime de cumprimento de pena, a interrupção do lapso temporal para aquisição de futuros benefícios e a perda dos dias remidos, consoante arestos que trago à colação:

“
(...) No caso, o apenado praticou uma falta grave, consistente em não retornar de saída temporária em 05/11/2020, tendo sido recapturado em 31/01/2021. O incidente foi devidamente apurado e o Juízo das execuções decretou a sua regressão ao regime fechado, dentre outras consequências. Afinal, o fato é realmente grave e recente - o agravante, inserido no regime semiaberto harmonizado, não aproveitou a chance da semiliberdade e fugiu, acarretando o seu retorno ao regime fechado. (...) (AgRg no HC n. 732.306/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.)

O próprio agravante afirma que deixou de retornar ao sistema prisional porque “estava com problemas familiares”.

Tal justificativa não foi aceita pelo Juízo da Execução e, portanto, não autorizam o acolhimento de sua defesa, uma vez que era exigível conduta diversa naquela situação.

Importante ainda consignar, que a conduta do apenado está em descompasso com o cumprimento da pena em regime mais brando, e que a decisão que concedeu autorização para a saída temporária especificou as condições para o gozo do referido benefício, de modo que o apenado desobedeceu a regras expressas quanto ao regular cumprimento de sua pena.

Em que pese os argumentos defensivos, destaco que o recorrente encontrava-se em um regime de cumprimento de pena que lhe garante inúmeras benesses, entre as quais a da saída temporária. No entanto, frustrou as expectativas e o voto de confiança conferido pelo Estado no seu processo de ressocialização, sendo proporcional e razoável um apenamento mais severo.

Diversamente do alegado pelo agravante, a regressão para o regime prisional mais gravoso do que aquele fixado na sentença condenatória, não representa, ofensa à coisa julgada e o Magistrado da execução não viola o trânsito em julgado quando regride o reeducando que não obtém bom comportamento carcerário, como no presente caso.

Sobre o tema:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. FUGA. REGRESSÃO A REGIME MAIS RIGOROSO DO QUE O FIXADO NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. ART. 118, I, DA LEI N. 7.210/1984. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o cometimento de falta grave ou de crime doloso, no curso da execução da pena, autoriza a regressão do regime de cumprimento de pena do reeducando, mesmo que seja estabelecido de forma mais gravosa do que a fixada na sentença condenatória (LEP, art. 118, I), não havendo falar em ofensa a coisa julgada. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.778.649/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 28/2/2020.)

Adequada, portanto, a decisão que reconheceu a prática de falta grave (fuga – art. 50, II, da Lei nº 7.210/84), procedeu à regressão do regime prisional imposto ao agravante, do semiaberto para o fechado, a retificação do resumo de cumprimento de sua pena e a perda dos dias remidos.

No mesmo sentido manifesta-se a douta Procuradoria de Justiça,

in verbis
:

“
(...
)
não há que se falar em ilegalidade no ato da imposição da sanção, tendo em vista que o Juízo a quo, ao determinar a regressão do apenado para o regime fechado, agiu em conformidade com o que dispõe a Lei nº 7.210/1984
(...)”
.

Evidencio, assim, que no reconhecimento da falta grave, a fixação do marco interruptivo para a concessão de benefícios futuros a partir da data da recaptura e a perda dos dias remidos, atenderam aos ditames constitucionais, consistentes nos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não havendo motivos que ensejem a sua modificação.

Destarte, por todo o demonstrado, cometeu o agravante a falta de natureza grave definida no artigo 50, inciso II, da Lei nº 7210/84 e, considerando a taxatividade das faltas graves, incabível a pretendida desconsideração, não havendo que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade, para desclassificar a natureza da infração, tampouco em revogação dos seus efeitos.

Ante o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO AGRAVO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o culto Desembargador Relator.